Tribunal: TJDFT
Processo: 0727422-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727422-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Raimunda Vargas da Silva Agravado: Tripar BSB Administradora de Cartões Ltda e outros D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Raimunda Vargas da Silva (Id. 43576601) contra a sentença (Id. 32621468) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente. A concessão da gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência ou para que efetue, desde logo, o pagamento do montante do preparo. Publique-se. Brasília-DF, 3 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator